Tribunal: STF
Processo: Rcl 53127
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora S.A. (Emcasa), em face de decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, nos autos do Processo Trabalhista nº 0011194-15.2021.5.03.0143.



    2. A Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



    3. Afirma que a autoridade reclamada fixou, por sentença, a incidência da taxa Selic, mais juros compensatórios do art. 39, § 1º, da Lei nº 8.177, de 1991, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação trabalhista, permitindo a aplicação cumulativa pro rata die com a Selic.



    4. Sustenta que “[a] incidência dos juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem” (e-doc. 1, p. 5). Aponta o enquadramento da situação na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, Ministro Gilmar Mendes.



    5. Ressalta que a decisão reclamada foi proferida em data posterior à publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal nas ADCs e ADIs citadas.



    6. Pede a concessão de provimento liminar para sobrestar o respectivo processo até o julgamento final desta reclamação.



    7. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, com a determinação para que o Juízo reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, sob a motivação de que a matéria referente aos juros moratórios não foi objeto de discussão.



    11. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:



    “(...) 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos) 



    12. Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista que o Juízo reclamado assentou serem “perfeitamente cumuláveis os juros remuneratórios presentes na SELIC com os compensatórios previstos no art. 39, §1º, da Lei nº 8.177/91”, razão pela qual deferiu “os juros de mora no importe de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, cumulativamente com a SELIC” (e-doc. 7, p. 6).



    13. Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme ilustram as recentes decisões monocráticas: Rcl nº 47.929-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/02/2022, p. 08/02/2022; Rcl nº 49.443-MC/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/09/2021, p. 21/09/2021; Rcl nº 49.551-MC/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/11/2021, p. 08/11/2021; Rcl nº 49.669/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/05/2022, p. 04/05/2022; Rcl nº 50.068/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/10/2021, p. 28/10/2021, e Rcl nº 51.026/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/12/2021, p. 10/01/2022.



    14. Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade da ação trabalhista com base em índice equivocado, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.



    15. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada apenas na parte em que determinada a incidência de juros de 1% cumulados com a Taxa Selic, até decisão final desta reclamação, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito



    16. Ressalto que a presente decisão liminar não obsta a continuidade da execução sem a referida incidência cumulativa, aplicando-se apenas a Taxa Selic, que abrange juros e correção monetária, a partir da data do ajuizamento da ação.



    17. Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG.



    18. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de 10 dias (art. 989, inc. I, do CPC).



    19. Cite-se a beneficiária para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, inc. III, do CPC).



    20. Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator